Tribunal: TJBA
Processo: 8012381-08.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012381-08.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: JUAILDE TEIXEIRA JUNIOR Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos por Juailde Teixeira Júnior, que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito empresarial, limitando-os à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, e determinou a devolução simples dos valores pagos em excesso. A sentença manteve a capitalização mensal dos juros e rejeitou o pedido de revogação da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da limitação judicial dos juros remuneratórios contratados com base na taxa média de mercado e a legalidade da capitalização mensal de juros em contratos bancários, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado pode ser revista judicialmente quando configurada abusividade, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Temas Repetitivos 24 a 27. 4. No caso concreto, os juros contratados (4,95% ao mês e 78,56% ao ano) superam significativamente a taxa média de mercado vigente à época (1,55% ao mês e 20,30% ao ano), conforme dados do Banco Central. 5. Mantém-se a capitalização mensal de juros, conforme autorizada pela legislação vigente e pelas Súmulas 539 e 541 do STJ. 6. Ausência de elementos suficientes para revogação da gratuidade de justiça deferida ao embargante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a estipulação de juros remuneratórios em percentual significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, impondo-se sua limitação. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários, desde que pactuada expressamente." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8012381-08.2021.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, sendo apelante BANCO BRADESCO S/A e, apelada JUAILDE TEIXEIRA JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, ___ de ________ de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA